Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011205-83.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA DE LIMA FERREIRA - CPF: 028.445.341-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VÍCIO INSANÁVEL. ATO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
M.L.F.
contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. A agravante alegou nulidade na intimação e reiterou pedido de justiça gratuita. A decisão agravada foi mantida em razão da ausência de capacidade postulatória da advogada subscritora do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de recurso interposto por advogada que não possui procuração ou habilitação válida nos autos, e, portanto, sem capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade postulatória é
pressuposto
processual indispensável à prática de atos judiciais, exigindo procuração válida no momento da interposição do recurso, conforme art. 104 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 115/STJ).

A ausência absoluta de
mandato
judicial configura vício insanável, não suprível por eventual juntada posterior, tornando inexistente o ato processual praticado.

No caso, o recurso de agravo interno foi subscrito por advogada sem procuração nos autos, sem poderes conferidos por instrumento de mandato ou substabelecimento, configurando falta de pressuposto de admissibilidade e impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de procuração válida no momento da interposição do recurso impede o reconhecimento da capacidade postulatória, tornando o ato processual inexistente.

A regularidade da representação processual constitui pressuposto de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 103
e
104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1916134/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.04.2022,
DJe
08.04.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
461447/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.04.2014; TJ-GO, AI 5651609-61.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 25.08.2021; TJ-SP, Emb. Decl. Cível 1016078-54.2020.8.26.0001, Rel. Desa Maria Regina R. J. A. Gaspar B., j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MAYARA DE LIMA FERREIRA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

Em suas razões, a agravante sustenta
que o cancelamento da distribuição ocorreu em razão de suposta irregularidade na intimação dos advogados, razão pela qual pugna pelo reexame do prazo recursal a partir da intimação regular, e reitera o pedido de justiça gratuita.

Em contrarrazões, o agravado Banco Volkswagen S.A. pugna pelo desprovimento do recurso,
argumentando
que

a intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) foi regularmente realizada em nome de advogado com poderes nos autos, não havendo nulidade a ser
reconhecida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, insurge-se a parte agravante contra pronunciamento judicial que
não conheceu do recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
Dispensadas maiores digressões, verifico que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, uma vez que foi interposto
fora
do prazo legal.

Inicialmente, embora a parte apelante suscite preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, constata-se que suas
ilações não passam de mero inconformismo com o cancelamento da distribuição, o qual decorre de sua própria desídia.

Da simples pesquisa na plataforma do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é possível observar que a decisão foi enviada pelo gestor judiciário ao sistema em 07/05/2024, disponibilizada no dia 08/05/2024 e considerada publicada em
09/05/2024
, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, conforme previsto no art. 224 do CPC.

Como se vê,
o patrono da autora foi devidamente intimado via DJEN
, em que pese as alegações em sentido contrário:

[...]

Do mesmo modo consta na aba “expedientes”:

Por oportuno, importa lembrar que, segundo entendimento consolidado do STJ, “o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária a intimação pessoal
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

O que se observa é uma tentativa de converter nulidade inexistente em escudo para a própria desídia, buscando imputar ao Poder Judiciário responsabilidade por erro exclusivo da parte; o apelo é, de todo modo, intempestivo.

Isso porque o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação se encerrou em
03/06/2024
, em virtude da suspensão do expediente nos dias 15/05/2024 (aniversário de Várzea Grande), 30/05/2024 (Corpus Christi) e 31/05/2024 (ponto facultativo), conforme Portaria no 1.602/2023-PRES. Todavia, o apelo somente foi protocolado em
05/06/2024
, quando já esgotado o prazo legal.

Sabe-se que a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.003, §5o, c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nos termos dos art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade.
”

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que não conheceu do apelo, sustentando suposta ausência de
regularidade na
intimação
do advogado e violação ao princípio do acesso à justiça.

Pois bem.

Dispensadas maiores digressões, analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa
o pressuposto intrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, posto que ausente a capacidade postulatória da
Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal
para atuar no presente feito.

A
capacidade postulatória é
pressuposto
indispensável para a prática válida de atos processuais, constituindo garantia institucional assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal e regulamentada pelos
arts
. 103 e 104 do Código de Processo Civil. A ausência de
mandato
judicial inviabiliza o exercício regular da representação processual, sem a qual o ato se mostra juridicamente inexistente ou ineficaz.

O legislador foi categórico ao exigir a juntada da procuração no momento da prática do ato, admitindo exceção apenas para hipóteses de urgência, em que se concede prazo de 15 (quinze) dias para exibição do instrumento (art. 104, § 1o, do CPC). Fora dessas hipóteses excepcionais, a ausência de mandato não configura irregularidade sanável, mas sim a falta absoluta
de pressuposto de validade,
o que conduz à nulidade insanável do ato processual praticado
.

É por isso que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato da interposição do recurso. Não se trata de mera formalidade
, eis que
a inexistência de procuração afasta, de plano, a própria existência jurídica da irresignação recursal.

Nas palavras da Corte Superior:

“
Segundo entendimento assente nesta Corte Superior,
reputa-se
inexistente
o recurso apresentado por advogado que não possui procuração nos autos.
Incidência da Súmula 115/STJ, sendo certo, ainda, que tal vício não é sanado por juntada posterior de mandato ou substabelecimento,
pois a regularidade da representação processual é aferida no momento da interposição do
recurso
.
Precedentes. 4. Agravo regimental improvido
.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1916134 SC 2021/0184695-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

“
Na linha da jurisprudência desta Corte, a regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato da interposição do recurso,
considerando-se
inexistente
a irresignação apresentada por advogado sem procuração
(Súmula 115/STJ). 3.- Agravo Regimental não conhecido
.
”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 461447 MS 2014/0005995-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2014)

Essa orientação reflete o entendimento de que a ausência de procuração não se confunde com vício de forma ou defeito sanável no instrumento de mandato. Enquanto este último pode ser corrigido pela juntada de documento adequado, a ausência absoluta do mandato configura
vício insanável
, tornando o ato inexistente e impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CAUTELAR.
TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PODERES NOS AUTOS. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. O recurso protocolado por advogado quem não possui poderes nos autos, por meio de procuração ou substabelecimento,
é considerado como inexistente no plano jurídico
, de modo que, a sua inadmissibilidade é medida imperativa a luz dos artigos 76, § 2o, I e 104, § 2o do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.”

(TJ-GO 5651609-61.2020.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

“
Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão que não enfrentou preliminar, oposta nas contrarrazões. Alegação de ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal.
Ausência de procuração. Recurso inominado interposto por advogado sem procuração.
Vicio insanável. Ato processual
inexistente
.
Recurso não conhecido. Embargos, com efeito infringente, acolhidos
.
”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10160785420208260001 SP 1016078-54.2020 .8.26.0001, Relator.: Maria Regina Ribeiro Junqueira de Andrade Gaspar B, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)

No caso dos autos, o recurso foi subscrito por advogado sem procuração ou substabelecimento válido, circunstância que revela a inexistência de capacidade postulatória para a prática do ato
.

Verifica-se que os advogados com poderes para representar a parte autora são os doutores
Bruno Medeiros Durão
(OAB/RJ no 152.121) e
Adriano Santos de Almeida
(OAB/RJ no 237.726).

Todavia, o recurso de agravo interno foi interposto por advogada sem procuração válida ou habilitação nos autos,
Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal
(
OAB/RJ
no
245.274
), tratando-se, pois, de vício insanável.

Ausente, portanto, pressuposto
intrínseco
de admissibilidade recursal, consistente na regularidade da representação processual, a consequência inarredável é o não conhecimento do recurso.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO

do recurso,
em razão da ausência de capacidade postulatória do advogado subscritor, vício insanável que torna o ato inexistente no plano jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025